Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022373-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ONORIO GONÇALVES DA SILVA JÚNIOR
PACIENTE(S):
NATIELBER MENDES DELGADO
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, por regredi-lo do regime semiaberto para o fechado nos autos do PEP n.o 0005279-35.2013.8.11.000.
Contextualizando a presente a impetração, narra o causídico que o paciente cumpria pena no regime semiaberto e, em razão de ação penal contra si ajuizada e em trâmite no juízo da Comarca de Poxoréu/MT, dando conta do seu suposto envolvimento na prática de crime de homicídio qualificado; o Juízo da Execução Penal ora acoimado de autoridade coatora, após ouvi-lo em audiência de justificação, o regrediu definitivamente para o regime fechado na data de 26/08/2020.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o impetrante que a decisão combatida carece de fundamentação, porquanto o magistrado singular regrediu o paciente ao regime fechado de forma automática, desconsiderando as justificativas apresentadas, bem assim ignorou as ilegalidades apontadas e que demonstrariam a fragilidade, quiçá inexistência dos indícios de autoria atribuídos ao paciente na ação penal que tramita na Comarca de Poxoréu/MT, cuja decisão de pronúncia ainda pende de confirmação porque interposto recurso pela Defesa, a autorizar a manutenção do reeducando no regime semiaberto.
Diante de tais argumentos, requer a concessão in limine da ordem liberatória em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em liberdade, permitindo-lhe a imediata continuação do cumprimento da pena no regime semiaberto. No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
A ação constitucional veio munida com os documentos digitais acostados aos autos do ID 64058971 ao ID 64058977.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcionalíssima por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa perspectiva e à vista da prova pré-constituída, não se verifica, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Consoante entendimento dominante nos Tribunais Superiores, deve ser racionalizado o emprego do habeas corpus em prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem de ofício, acaso constatada ilegalidade flagrante.
Na hipótese em exame, a matéria aventada comporta análise por meio de recurso próprio [agravo em execução], de modo que o remédio heroico, claramente, está sendo utilizado como sucedâneo recursal, não subsistindo, ao menos a priori, qualquer ilegalidade inequívoca capaz de autorizar o seu excepcional processamento nesses termos, porquanto, a teor dos artigos 52 e 118, I, ambos da Lei de Execução Penal, o cometimento de novo crime no curso da execução, enseja a regressão de regime, ainda que não exista condenação definitiva no processo penal instaurado para apuração do fato novo. A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. PRÁTICA DE FATOS DEFINIDOS COMO CRIMES DOLOSOS NO CURSO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 526/STJ. PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ARESTO COMBATIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Não há constrangimento ilegal na determinação do juízo da execução de regressão cautelar de regime sem que tenha havido condenação definitiva pela prática de novo fato delituoso, em razão da suposta prática pela sentenciada das condutas previstas no art. 28, caput, da Lei de Drogas; nos arts. 155, § 4oA, e 288, caput, do Código Penal, e nos arts. 12 e 16 do Estatuto do Desarmamento.
2. O acórdão impugnado, ao manter a decisão que determinou a regressão cautelar de regime, em razão da suposta prática de fatos definidos como crimes dolosos no curso da execução da pena, decidiu em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, inclusive sumulada no enunciado 526, a saber: "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato".
3. A regressão definitiva para o regime fechado em razão do reconhecimento da falta grave, bem como a aplicação dos seus consectários legais, após a realização de audiência de justificação em 23/7/2019 (e-STJ fl. 68), demonstra a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado, pois, de acordo com art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui falta grave a prática de fato definido como crime doloso no curso da execução e, uma vez reconhecida a prática da infração disciplinar grave, fica autorizada a regressão de regime de cumprimento da pena, a teor do art. 118, inciso I, da mesma norma. (...).” (AGRHC - AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS - 518657 2019.01.87680-1, JORGE MUSSI - QUINTA TURMA, DJE DATA: 25/10/2019) – Destaquei.
À vista disso, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição das informações à autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente NATIELBER MENDES DELGADO.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 16 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator